Tribunal: STF
Processo: AI 421104
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1.      A
matéria constitucional não foi examinada no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 282-STF.
2.      Controvérsia afeta à interpretação
 de norma infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição
Federal adviria, quando muito, de forma indireta.
3.      Não se
confunde decisão contrária ao interesse da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
        Agravo regimental a que se nega
provimento